Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747703-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A. REQUERIDO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Do detido e acurado cotejo dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. À vista disso, foi instada, por meio dos despachos de IDs 53602916 e 54774022, a comprovar, de forma robusta e hígida, o seu estado de hipossuficiência econômico-financeira capaz de justificar o deferimento do referido beneplácito, conforme requerido nesta pretensão recursal. Em seguida, a parte agravante peticiona e colaciona documentos em alicerce do pedido em comento (IDs 54461813/54461815, 55866127 e seguintes). Em suas manifestações, a recorrente assevera sua incapacidade de arcar com as custas e demais despesas processuais. É o relatório do necessário. DECIDO. Conquanto a parte recorrente tenha afirmado que não possui condições econômico-financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo maiores repercussões econômico-financeiras, os elementos de convicção trazidos à colação não comprovam, a contento, o alegado estado de hipossuficiência. Os documentos coligidos aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça à recorrente, especialmente porque não lastreou, de forma segura e insofismável, o seu pleito. O fato de encontrar-se em recuperação judicial não implica necessariamente no enquadramento de sua situação de hipossuficiência que a impeça de arcar com as custas e demais despesas processuais – no caso, preparo recursal – especialmente tendo em conta que, no âmbito do Distrito Federal, os valores cobrados são bastante módicos, não tendo o condão de comprometer, por si só, com a saúde financeira da pessoa jurídica. Ademais disso, colhe-se dos elementos de convicção trazidos à colação que há indicação de um substancioso passivo financeiro desfavorável à recorrente. Contudo, em contrapartida, percebe-se prospecções de negócio, com propostas de apontam para alvissareiros fluxos de movimentações financeiras que podem suportar o pagamento do respectivo preparo recursal, o qual, repita-se, tem um valor ínfimo diante dos valores apresentados nos demonstrativos carreados pela agravante nestes autos. Embora tenha asseverado sua hipossuficiência no caso vertente, reputo que a parte agravante não comprovou, a contento (CPC, art. 373, I), a alegada impossibilidade de arcar com as despesas derivadas do processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da súmula n. 481/STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos não se presta a evidenciar o faturamento da sociedade empresarial, eis que de produção unilateral e desprovida de elementos comprobatórios mínimos, apresentando incongruências que a desabona, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806130, 07425128220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Os extratos bancários anexados pela agravante demonstram que, mesmo após os pagamentos das despesas, há saldo positivo em valor razoável, atingindo uma média de aproximadamente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), segundo os extratos relativos aos meses de maio, junho e julho de 2022. 3. Diante de tal realidade, verifica-se que, mesmo diante das alegadas dificuldades financeiras, a empresa agravante obteve saldo positivo, o que permite concluir que possui condições de arcar com as custas processuais, não havendo nos autos provas de que o pagamento das custas acarretará prejuízo à saúde financeira da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1800281, 07293461720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. É ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1790398, 07256425920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não comprovada, pelos documentos juntados aos autos, a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776860, 07262809220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. Recurso não provido.(Acórdão 1310923, 07215131620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de consignação de pagamento que A decisão agravada indeferiu a gratuidade judiciária pretendida pela autora, ora recorrente. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3.1. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. 4. Jurisprudência: "A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.' 2. - Agravo Regimental não provido." (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 5. No caso, intimada a comprovar a necessidade da gratuidade judiciária, a autora juntou aos autos o balanço patrimonial de 2018 e Demonstração do Resultado do Exercício, além do extrato de conta corrente, que demonstram a possibilidade de arcar com as despesas processuais. 5.1. Tem-se que na hipótese não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pelos agravantes. Logo, imperiosa a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262714, 07058121520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À guisa de arremate, diga-se de passagem, que a Súmula 481 do sodalício Superior estabelece que a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Nessa mesma linha de intelecção também segue a jurisprudência iterativa deste Tribunal de Justiça, segundo a qual nem mesmo a decretação de falência, de per si, prova que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. A sociedade agravante alega situação financeira deficitária, mas se limita a juntar extratos e balancetes produzidos unilateralmente. E como bem frisado na decisão recorrida, encontra-se em plena atividade, sendo certo que "a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las". 3. Mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430795, 07142453720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Ademais, nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Todavia, a decretação de falência ou o simples fato da sociedade empresária se encontrar em procedimento de liquidação, por si só, não afasta o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação. 3. Verifica-se que os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a massa falida não possui capacidade de arcar com as custas e despesas do processo, razão pela qual revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar (de concessão de gratuidade) vindicado no recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em votação unânime do colegiado, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1337314, 07001893320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM OUTRA DEMANDA. PROCESSOS DISTINTOS. AUTONOMIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. TRÍPLICE OMISSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATALHAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PELO PROCESSO DE FALÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVA FASE SATISFATIVA. INADEQUAÇÃO. CONVERSÃO IMEDIATA EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. APROVEITAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS REALIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que deve ser conferida interpretação extensiva ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, para englobar as decisões interlocutórias proferidas nos processos de falência e recuperação judicial. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. O deferimento da gratuidade de justiça nos autos de ação de cobrança, em sede de recurso especial, não enseja, necessariamente, a concessão desta benesse em ação de falência com base em execução frustrada, haja vista que são demandas autônomas entre si. A tríplice omissão do devedor que viabiliza a propositura do pedido de falência resta caracterizada quando ele não paga, não deposita e não indica bens à penhora, inviabilizando, com a sua postura, a satisfação do crédito da parte exequente. Não há que falar em utilização do pedido de falência como sucedâneo de ação de cobrança, uma vez que a própria legislação de regência estabeleceu bases estritamente objetivas para o manejo do processo falimentar, coibindo o uso descontrolado e abusivo dessa via excepcional. O instrumento de protesto do título não é exigido no caso de pedido de falência por execução frustrada, que deve ser instruído apenas com certidão expedida pelo Juízo em que se processa a execução, consoante preconiza o artigo 94, §4o, da Lei no 11.101/05. A deflagração de nova fase de cumprimento de sentença mostra-se de todo despropositada, na medida em que, sobrevindo o trânsito em julgado da ação de conhecimento, a execução provisória converte-se de imediato em definitiva, aproveitando-se todos os atos voltados à execução do julgado perpetrados em sede de cumprimento provisório. À luz do comando inserto no artigo 179, inciso do Código de Ritos, o Ministério Público, nos casos em que intervir como fiscal da ordem jurídica, terá vista dos autos depois das partes, sendo despicienda a abertura de nova vista às partes após tal ato, notadamente em face da ausência de interesse jurídico para questionar o parecer exarado pelo Parquet, sendo inapropriado falar em violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. (Acórdão 1193846, 07047082220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1312880, 07459571620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS APENAS A FINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O presente recurso volta-se contra o pronunciamento judicial que rejeitou o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente e, também, indeferiu o pedido no sentido de que fosse autorizada a recolher as custas somente a final. Contudo, nos termos do art. 1.015, do CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que se refira a "recolhimento de custas a final", não se materializando hipótese de aplicação da tese da taxatividade mitigada, daí porque o presente recurso há de ser conhecido apenas quanto à rejeição do pedido de gratuidade judiciária, nos termos do inciso V desse dispositivo legal. 2. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condicionam-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. A decretação de falência não comprova, por si só, que, efetivamente, a pessoa jurídica não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1285574, 07188278520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, conforme já frisado no despacho de ID 53602916, que a parte recorrente também requestou o beneplácito da justiça gratuita perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fora indeferido pelo Min. MOURA RIBEIRO, em 1o/8/2023, nos seguintes termos: “(...) Da análise das razões e documentos que instruíram o pedido de gratuidade, não se infere a hipossuficiência alegada. De fato, as diversas cópias das correspondências eletrônicas sinalizam para existência de aparentes bloqueios judiciais contra contas bancárias de INEPAR (e-STJ, fls. 602/613); IESA (e-STJ, fls. 614/634), nos meses de maio e junho de 2023. Porém, tudo indica que faltam informações de relevo para apreciação da real saúde financeira da empresa. A julgar pelo insucesso dos bloqueios que, por vezes, retornaram pífios resultados na casa dos centavos, o pedido se ressente da existência de qualquer conciliação bancária a desvendar onde corre o verdadeiro fluxo de caixa da empresa. Os demonstrativos de dívidas de FGTS de INEPAR e IESA (e-STJ, fls. 636/638); condomínio (e-STJ, fls. 639/702); e energia elétrica (e-STJ, fls. 703/710), nenhuma delas referentes à atividade fim da empresa, dão conta de rematada inadimplência, mas não atestam o que poderia ser comprovado até mesmo com balancete patrimonial, extratos das contas onde verdadeiramente correm os fluxos de caixa empresariais do grupo econômico e relatórios mensais especializados certamente contidos na ação de recuperação judicial cujo encerramento foi homologado judicialmente. Em tais condições, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo pertinente ao recurso especial, sob pena de deserção.” À vista de tudo isso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA PARTE RECORRENTE. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC, cabendo evidenciar, no ensejo, que sua inércia tem o condão de consubstanciar deserção da pretensão à baila. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator